Tribunal: CARF
Processo: 10830.722544/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.722544/2011-78
ACÓRDÃO
1004-000.208 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPERMERCADO JARDIM DOS CALEGARIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
LUCRO REAL. TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR DEPÓSITO
JUDICIAL. INDEDUTIBILIDADE.
É indedutível a parcela de tributo com exigibilidade suspensa por depósitos
judiciais na apuração do lucro real, conforme previsto expressamente no
artigo 41, § 1o da Lei 8.981/1995.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007, 2008
TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR DEPÓSITO JUDICIAL.
INDEDUTIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 193, “os tributos discutidos judicialmente,
cuja exigibilidade estiver suspensa nos termos do art. 151 do CTN, são
indedutíveis para efeito de determinar a base de cálculo da CSLL”.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2007, 2008
PIS E COFINS. DEPÓSITOS JUDICIAIS FEITOS A MAIOR. POSSIBILIDADE DE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO APENAS COM JUROS.
O fato de a contribuinte depositar em juízo valores superiores à
controvérsia objeto de ação judicial não impede a formalização do
lançamento das contribuições apuradas como devidas, acrescidas não só
de juros, mas também de multa de ofício. O depósito judicial somente
suspende a exigibilidade do crédito tributário discutido judicialmente, de
modo que o excedente depositado judicialmente não impede o
lançamento de ofício desse excedente e sua exigibilidade ocorre com
acréscimo de multa de ofício e juros de mora.
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.208 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722544/2011-78
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli (relator) que votou por
dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar apenas a multa de ofício incidente
sobre as exigências de PIS e COFINS relativas às competências de 08/2008 a 12/2008. Designada a
Conselheira Edeli Pereira Bessa para redigir o voto vencedor.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.606/1.624) interposto contra o Acórdão no 14-
88.002, proferido pela 9a Turma da DRJ/RPO (fls. 1.586/1.592), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
DEPÓSITO JUDICIAL. VALORES EXCEDENTES. QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS
NÃO DISCUTIDOS JUDICIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores depositados judicialmente devem se restringir à matéria discutida na
respectiva ação judicial. Não existe previsão legal para que os valores excedentes
ao objeto da lide sejam considerados para quitação dos tributos devidos pelo
sujeito passivo que não estão sendo discutidos judicialmente.
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.208 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722544/2011-78
3
DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL. TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Não são dedutíveis, na determinação do lucro real, os tributos e contribuições
cuja exigibilidade esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV do artigo 151 do
CTN, haja ou não depósito judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em resumo, o presente processo administrativo é decorrente de autos de infração
que exigem IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, acrescidos de multa de ofício e juros, referentes aos anos-
calendário de 2007 e 2008.
De acordo com a decisão de piso:
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (fls. 1.358/1.372), a autuada impetrou
mandado de segurança (processo 2007.61.05.001560-2 – 2a Vara Federal
Campinas), visando a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e Cofins. Não
obteve liminar em referido processo. A partir de 02/2007, efetuou depósitos
judiciais de PIS e Cofins, considerando como se referidos valores estivessem com
exigibilidade suspensa.
A fiscalização verificou incorreção no Lalur da autuada, no que se refere às
adições de PIS e Cofins, pois estas anulam os totais contabilizados em Deduções
da Receita Bruta (conforme balanços e balancetes), adicionando os saldos
devedores das contas “PIS Faturamento”, “Cofins Receita Bruta”, “Cofins” e “PIS
Receita Operacional”, contas redutoras da Receita Bruta para apuração do Lucro
Contábil.
Contudo, o artigo 344, §1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado
pelo Decreto 3.000/99, determina que os valores declarados em DCTF com
exigibilidade suspensa devem ser adicionados no Lalur para apuração do lucro
real.
[...]
Apresenta quadro com PIS e Cofins com exigibilidade suspensa que não foram
adicionados nem considerados na apuração do Lucro Real, base de cálculo de IRPJ
e CSLL.
Apresenta quadro com despesas indedutíveis não adicionados em DIPJ, apesar de
serem lançadas no Lalur.
Apresenta quadro das diferenças de PIS e Cofins em 2008, com os valores
depositados judicialmente e as diferenças apuradas que foram objeto do
lançamento de ofício.
Impugnação:
Fl. 1872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.208 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722544/2011-78
4
A autuada apresentou impugnação tempestiva às fls. 1.424/1.439, na qual alega:
- Apresenta quadro de PIS e Cofins que serão objeto de confissão e parcelamento.
- Questiona o entendimento fiscal de que não poderia haver depósito sem ordem
judicial, pois o depósito não representa um favor estatal
- Não cabe a exigência de juros e multa sobre valores depositados, já que rendem
juros pela Selic. Tal entendimento nega vigência inclusive à Lei 9.703/98, que
coloca os valores depositados à disposição do Poder Público Federal, não se
justificando a aplicação de multa, conforme entendimento do STJ em
jurisprudência transcrita.
- O erro ao depositar os valores integrais de PIS e Cofins, ao invés de apenas os
valores discutidos em juízo (parcela referente ao ICMS na base de cálculo) em
nada prejudicou o Tesouro Nacional, esclarecendo que será requerida a
conversão em renda do montante que não está sob discussão judicial,
caracterizando confisco a exigência de multa e juros sobre valores já à disposição,
o que atenta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, incorrendo
em enriquecimento sem causa do ente público.
- A fiscalização inovou ao exigir que os valores depositados em juízo fossem
lançados como lucros e não como valores depositados e indisponíveis, atentando
contra a própria legislação que impede o lançamento de depósito judicial como
despesas.
- Transcreve jurisprudência que entende amparar a tese de que não cometeu
qualquer infração.
Ao final, requer a revisão do lançamento, sua anulação ou redução pertinente à
exclusão de multa de juros sobre os depósitos judiciais, afastando também a
imputação como lucro dos depósitos judiciais, estando estes condicionados ao
resultado da ação judicial, motivo pelo qual não são dedutíveis, também não
representando lucro.
[...]
Valores apurados:
Conforme planilhas demonstrativas inseridas no Termo de Verificação Fiscal,
observa-se que os valores que serviram de base de cálculo para os créditos
referentes ao IRPJ e a CSLL apurados e lançados de ofício correspondem a: (a) PIS
e Cofins com exigibilidade suspensa (que entende a fiscalização pela
impossibilidade da dedução desses valores da base de cálculo) (quadro fls. 1.367)
somados à (b) outras despesas indedutíveis (quadro fls. 1.368).
[...]
Com relação ao PIS e à Cofins, a fiscalização considerou a existência da ação
judicial mencionada no Relatório que precede o presente Voto, relativa a parte
dos tributos devidos (referente à inclusão do ICMS na base de cálculo) e efetuou o
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.208 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722544/2011-78
5
lançamento dos valores não recolhidos incidentes sobre a parcela incontroversa
(não discutida em juízo) e não depositada judicialmente incidentes sobre a parte
controvertida (discutida em juízo).
[...]
Assim, com relação a PIS e Cofins, a discussão instaurada na presente lide
administrativa se limita às competências 08/2008 a 12/2008, nas quais não houve
o recolhimento da parte que não está sendo discutida judicialmente,
acompanhado de depósito judicial a maior da parte que está sendo discutida.
Para melhor visualização, segue como exemplo o PIS na competência 12/2008:

Intimada, a contribuinte apresentou o recurso voluntário, onde basicamente: (i)
reitera as alegações de defesa; (ii) alega que o STF já teria decidido sobre a exclusão do ICMS da
base de cálculo das contribuuições ao PIS e COFINS; e (iii) requer diligência para que se apure os
valores de ICMS recolhido por substituição tributária.
Tramitado o feito, os autos foram a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
Fl. 1874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.208 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722544/2011-78
6
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

IRPJ/CSLL - Adição dos tributos com exigibilidade suspensa
De acordo com o artigo 151, II, do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
II - o depósito do seu montante integral;

Já com relação à possibilidade de dedução de valores suspensos judicialmente em
razão de depósitos judiciais, dispõe o artigo 41, § 1o da Lei 8.981/1995, matriz legal do art. 344 do
RIR/99, que:
Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições cuja
exigibilidade esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, haja ou não depósito judicial.

Como se nota, há previsão legal expressa determinando a adição da parcela
depositada em juízo e discutida judicialmente para fins do Lucro Real.
Tal adição também deve ser estendida para a base de cálculo da CSLL, nos termos
da Súmula CARF no 193, aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024, com vigência
em 27/06/2024, in verbis:
Súmula CARF no 193: Os tributos discutidos judicialmente, cuja exigibilidade
estiver suspensa nos termos do art. 151 do CTN, são indedutíveis para efeito de
determinar a base de cálculo da CSLL.
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024

Nesse contexto, e considerando que as demais exclusões consideradas indevidas
(quadro de fls. 1.368) não foram impugnadas e questionadas no recurso, nenhum reparo cabe ao
que decidiu a DRJ quanto à manutenção das cobranças de IRPJ e CSLL.

PIS/COFINS – Cobrança de ofício dos valores depositados judicialmente a maior
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.208 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722544/2011-78
7
As exigências de PIS e COFINS foram mantidas pela decisão de primeira instância
com base na seguinte motivação:
Das alegações formuladas pela autuada, depreende-se que seu entendimento é
no sentido de que os valores depositados judicialmente a maior devem ser
considerados como pagamento da parcela que não está sendo discutida em juízo.
Assim, no exemplo dado referente ao PIS 12/2008 houve depósito judicial a maior
(R$ 21.512,55 ao invés de R$ 4.793,44) e o valor da parte não discutida
judicialmente (R$ 13.471,92) não foi recolhido, entendendo a autuada que a
diferença do que depositou a maior deveria ser considerada na quitação dos
R$ 13.471,92 não discutidos judicialmente e não recolhidos.
A esse respeito, não se trata de desconsiderar os depósitos judiciais, nem de
enxergá-los como um favor estatal, mas de ter em conta que o depósito judicial
deve se restringir ao objeto da ação judicial.
Não se trata de exigir autorização judicial para que se possa fazer o depósito, mas
de que os depósitos se refiram ao que se discute na ação judicial, não existindo
previsão legal para que os valores depositados judicialmente a maior possam ser
considerados como pagamento da parcela dos tributos que não está sendo
discutida na respectiva ação judicial.
Este fato - de que só podem ser depositados judicialmente os valores discutidos
na respectiva ação judicial - não se altera por conta das disposições trazidas pela
Lei 9.703/98, inclusive em relação à transferência dos valores depositados para a
Conta Única do Tesouro Nacional (artigo 1o, § 2o), não havendo a possibilidade de
que o pagamento dos tributos não discutidos em juízo seja feito mediante
deposito judicial.
Desta maneira, correto o lançamento do crédito tributário referente aos valores
não recolhidos e não discutidos judicialmente, ainda que existam nas referidas
competências valores a maior depositados judicialmente.
Os acréscimos previstos em lei acompanham o crédito tributário lançado de
ofício, sendo devidos juros moratórios e a multa de ofício conforme aplicados,
não havendo qualquer reparo a ser feito quanto a estes valores.
As questões referentes à conversão em renda dos valores depositados a maior e
aos acréscimos incidentes sobre os valores depositados não dizem respeito ao
crédito tributário objeto deste processo administrativo.

Como se nota, o silogismo empregado pela decisão ora recorrida foi o seguinte:
considerando que a Recorrente efetuou depósitos judiciais a maior, assim entendido como em
valores superiores à controvérsia objeto da ação judicial (o contribuinte depositou todo o PIS e
COFINS apurado no período, e não somente a diferença relativa ao cômputo do ICMS nas
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.208 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722544/2011-78
8
respectivas bases de cálculo), correto o lançamento do principal, acrescido de multa de ofício e
juros, afinal não há que se falar em tributos com exigibilidade suspensa.
No que diz respeito à cobrança do principal e juros de mora, entendo que não há
reparos a fazer no que restou decidido. Primeiro porque não há base legal que autorize essa
compensação de depósito judicial com crédito tributário lançado de ofício. Segundo porque,
considerando que não houve comprovação da conversão desses depósitos judiciais feitos a maior
em renda da União até a data do lançamento (e nem posteriormente)1, sendo tais parcelas a
maior, repita-se, desvinculadas do que se buscou no Poder Judiciário, trata-se de contribuições
passíveis de exigência, até mesmo para evitar a decadência. E terceiro porque nada impede que a
contribuinte requeira (se é que ainda não fez) o levantamento dos depósitos judiciais feitos em
montante superior ao discutido na lide, em Juízo, que é o meio de recuperar esses valores
depositados em excesso inclusive com incidência de juros Selic.
Quanto à multa de ofício, porém, entendo que ela não se sustenta, afinal restou
comprovado que as parcelas ora exigidas de fato foram depositadas espontaneamente, isto é,
antes do início da ação fiscal que culminou na emissão dos autos de infração em questão,
lembrando aqui que a Lei no 9.703/98 (atualmente revogada) alterou a sistemática operacional de
depósitos judiciais federais, prescrevendo que, em vez de ficarem à disposição do Juízo, como
determinava a Lei no 9.289/96, sejam repassados pela CEF à Conta Única do Tesouro Nacional.
Diante, então, da ausência de prejuízo no caixa do Erário, afinal os recursos das
contribuições ora exigidas estiveram à disposição do Estado, não há mora a justificar a imposição
da multa, ainda que o principal tenha sido exigido de ofício.
Finalmente, cumpre registrar que indefiro o pedido de perícia por entender
totalmente dispensável para a resolução desse caso concreto.

Conclusão
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para afastar apenas a
multa de ofício incidente sobre as exigências de PIS e COFINS relativas às competências de
08/2008 a 12/2008.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

1 Ressalte-se, aqui, que a contribuinte afirma em seu recurso voluntário (fl. 1.623) que: “o valor depositado
em Juízo, e a maior, do total do tributo COFINS e PIS DOS MESES RELACIONADOS, JÁ ESTÃO SENDO
SOLICITADOS PELA Recorrente para serem convertidos em renda ...”
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.208 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722544/2011-78
9

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável à exclusão da multa de
ofício aplicada sobre os créditos tributários de Contribuição ao PIS e de Cofins depositados a maior
judicialmente. A maioria do Colegiado compreendeu que os valores eram passíveis de exigência
não só com o acréscimo de juros de mora, mas também de multa de ofício.
Como bem conclui o I. Relator, a exigência das contribuições depositadas a maior
judicialmente é cabível, vez que: i) o depósito descasado da discussão judicial não pode ser
compensado com o crédito tributário lançado de ofício; ii) não há comprovação nem mesmo do
pedido de conversão desses depósitos judiciais feitos a maior em renda da União; e iii) há
possibilidade de a Contribuinte levantar os depósitos judiciais feitos em montante superior ao
discutido na lide, em Juízo.
Contudo, se tais depósitos judiciais a maior não se prestam a suspender a
exigibilidade dos créditos tributários lançados, e não dispensam sua constituição de ofício, a multa
de ofício ordinária de 75% é aplicável de forma objetiva, nos termos do art. 136 do CTN: Salvo
disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Ainda que depositados espontaneamente, antes do início da ação fiscal, o art. 138
do CTN demanda, para exclusão da multa de ofício, o pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, admitindo o depósito da importância apenas na hipótese em que o montante do tributo
dependa de apuração pela autoridade administrativa. Aqui, a determinação das contribuições
devidas é atribuída ao sujeito passivo, na forma do art. 150 do CTN, a Contribuinte não se
desincumbiu de seu dever de destacar a parcela discutida judicialmente, e depositou
judicialmente integralmente o valor apurado nos períodos autuados. Logo, sua conduta não atrai
os efeitos do art. 138 do CTN.
O fato de os depósitos judiciais terem se verificado na vigência da Lei no 9.703/98,
que ensejou o repasse desses valores da Caixa Econômica Federal à Conta Única do Tesouro
Nacional, não se presta a converter tais valores em pagamento, ato extintivo do crédito tributário,
que colocaria o sujeito ativo em disponibilidade plena dos valores recebidos e que, no caso
presente, resultaria em sua destinação para a Seguridade Social.
Corretas, portanto, as ponderações assim postas pela autoridade julgadora de 1a
instância:
A esse respeito, não se trata de desconsiderar os depósitos judiciais, nem de
enxergá-los como um favor estatal, mas de ter em conta que o depósito judicial
deve se restringir ao objeto da ação judicial.
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.208 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722544/2011-78
10
Não se trata de exigir autorização judicial para que se possa fazer o depósito, mas
de que os depósitos se refiram ao que se discute na ação judicial, não existindo
previsão legal para que os valores depositados judicialmente a maior possam ser
considerados como pagamento da parcela dos tributos que não está sendo
discutida na respectiva ação judicial.
Este fato - de que só podem ser depositados judicialmente os valores discutidos
na respectiva ação judicial - não se altera por conta das disposições trazidas pela
Lei 9.703/98, inclusive em relação à transferência dos valores depositados para a
Conta Única do Tesouro Nacional (artigo 1o, § 2o), não havendo a possibilidade de
que o pagamento dos tributos não discutidos em juízo seja feito mediante
deposito judicial.
Desta maneira, correto o lançamento do crédito tributário referente aos valores
não recolhidos e não discutidos judicialmente, ainda que existam nas referidas
competências valores a maior depositados judicialmente.
Os acréscimos previstos em lei acompanham o crédito tributário lançado de
ofício, sendo devidos juros moratórios e a multa de ofício conforme aplicados,
não havendo qualquer reparo a ser feito quanto a estes valores.
As questões referentes à conversão em renda dos valores depositados a maior e
aos acréscimos incidentes sobre os valores depositados não dizem respeito ao
crédito tributário objeto deste processo administrativo.
Pertinente esclarecer que o cabimento da multa de ofício em tais circunstâncias não
ofende nenhum dos entendimentos sumulados por este Conselho acerca dos efeitos de depósitos
judiciais de créditos tributários.
A Súmula CARF no 5 estabelece que são devidos juros de mora sobre o crédito
tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo
quando existir depósito no montante integral. A expressão “montante integral”, porém, não diz
respeito à integralidade do tributo devido no período, mas sim à integralidade do crédito
tributário cuja exigibilidade se pretende suspender, nos termos do art. 151, inciso II do CTN. O
entendimento sumulado, assim, compreende que na presença da suspensão da exigibilidade do
crédito tributário em face do depósito do seu montante integral, não são devidos juros de mora,
vez que entregue ao Juízo garantia em espécie do valor discutido judicialmente, o qual será
atualizado monetariamente até sua eventual entrega ao sujeito ativo que venha a se sagrar
vencedor na demanda. Aqui, como visto, não há garantia de que o Juízo determinará a entrega do
excedente ao sujeito ativo da relação obrigacional jurídico-tributária, vez que a deliberação judicial
que se espera está limitada à parcela questionada na ação proposta. Daí o cabimento da exigência
do tributo não discutido judicialmente com os acréscimos legais, de juros de mora e de multa, no
caso de ofício, porque necessário se fez o seu lançamento.
A Súmula CARF no 132 fixou que no caso de lançamento de ofício sobre débito
objeto de depósito judicial em montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.208 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722544/2011-78
11
atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito. Tal assertiva, porém, não
permite a interpretação a contrario sensu de que não caberiam a multa de ofício e os juros de
mora no caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante
integral. Como antes mencionado, as expressões “integral” e “parcial” qualificam o depósito
judicial em relação ao crédito tributário cuja suspensão da exigibilidade é pretendida com a
discussão judicial. E os precedentes deste enunciado têm em conta casos nos quais a conduta dos
sujeitos passivos estão no extremo oposto daquela aqui analisada, qual seja, o depósito judicial
promovido foi inferior ao crédito tributário discutido judicialmente. É neste cenário que este
Conselho fixou o entendimento de que não cabe a incidência de multa de ofício e de juros de mora
na parte em que o depósito judicial coincide com o crédito tributário discutido judicialmente.
Assim, o entendimento aqui afirmado não ofende a Súmula CARF no 132 ao defender a incidência
de multa de ofício e juros de mora sobre o crédito tributário não discutido judicialmente, ainda
que objeto de depósito.
Por fim, tem-se nos termos da Súmula CARF no 165 que não é nulo o lançamento de
ofício referente a crédito tributário depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da
decadência, com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo. O reverso deste entendimento poderia ensejar a conclusão de que
seria nulo o lançamento de crédito tributário depositado judicialmente sem reconhecimento da
suspensão de sua exigibilidade e com a aplicação de penalidade ao sujeito passivo. Contudo, tal
enunciado apenas consolidou o entendimento administrativo de que, embora o Superior Tribunal
de Justiça tenha fixado ser dispensável a constituição de créditos tributários depositados
judicialmente, os lançamentos de ofício formalizados com este objeto não são nulos. Não se
afirma, ali, que o lançamento de créditos tributários depositados judicialmente deve ser, sempre,
formalizado com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade, vez que os precedentes tratavam, apenas, de créditos tributários depositados
judicialmente nos limites da discussão instaurada perante o Poder Judiciário.
Vale a transcrição da ementa da decisão em sede de recursos repetitivos acerca do
tema, no âmbito do Recurso Especial no 1.140.956-SP:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO ANTIEXACIONAL ANTERIOR À EXECUÇÃO
FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO (ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE,
ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA.
1. O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN,
suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da execução fiscal
por parte da Fazenda Pública.
(Precedentes: REsp 885.246/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 06/08/2010; REsp 1074506/SP, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/09/2009; AgRg nos EDcl no REsp
1108852/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
18/08/2009, DJe 10/09/2009; AgRg no REsp 774.180/RS, Rel. Ministro HUMBERTO
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.208 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722544/2011-78
12
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 29/06/2009; REsp 807.685/RJ,
Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ
08/05/2006; REsp 789.920/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 16/02/2006, DJ 06/03/2006; REsp 601.432/CE, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2005, DJ 28/11/2005; REsp
255.701/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2004,
DJ 09/08/2004; REsp 174.000/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
julgado em 08/05/2001, DJ 25/06/2001; REsp 62.767/PE, Rel. Ministro ANTÔNIO DE
PÁDUA RIBEIRO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/1997, DJ 28/04/1997; REsp
4.089/SP, Rel. Ministro GERALDO SOBRAL, Rel. p/ Acórdão MIN. JOSÉ DE JESUS FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/1991, DJ 29/04/1991; AgRg no Ag 4.664/CE, Rel.
Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/1990, DJ 24/09/1990)
2. É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN)
impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início em momento
posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração.
3. O processo de cobrança do crédito tributário encarta as seguintes etapas, visando ao
efetivo recebimento do referido crédito:
a) a cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto de infração e
aplicação de multa: exigibilidade-autuação;
b) a inscrição em dívida ativa: exigibilidade-inscrição;
c) a cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-execução.
4. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito
exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência
de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que
ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto
de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da
execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.
5. A improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante integral)
acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública, extinguindo o
crédito tributário, consoante o comando do art. 156, VI, do CTN, na esteira dos
ensinamentos de abalizada doutrina, verbis:
"Depois da constituição definitiva do crédito, o depósito, quer tenha sido prévio ou
posterior, tem o mérito de impedir a propositura da ação de cobrança, vale dizer, da
execução fiscal, porquanto fica suspensa a exigibilidade do crédito.
(...)
Ao promover a ação anulatória de lançamento, ou a declaratória de inexistência de
relação tributária, ou mesmo o mandado de segurança, o autor fará a prova do
depósito e pedirá ao Juiz que mande cientificar a Fazenda Pública, para os fins do
art. 151, II, do Código Tributário Nacional. Se pretender a suspensão da
exigibilidade antes da propositura da ação, poderá fazer o depósito e, em seguida,
juntando o respectivo comprovante, pedir ao Juiz que mande notificar a Fazenda
Pública. Terá então o prazo de 30 dias para promover a ação. Julgada a ação
procedente, o depósito deve ser devolvido ao contribuinte, e se improcedente,
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.208 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722544/2011-78
13
convertido em renda da Fazenda Pública, desde que a sentença de mérito tenha
transitado em julgado"
(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 27a ed., p. 205/206).
6. In casu, o Tribunal a quo, ao conceder a liminar pleiteada no bojo do presente agravo de
instrumento, consignou a integralidade do depósito efetuado, às fls. 77/78:
"A verossimilhança do pedido é manifesta, pois houve o depósito dos valores
reclamados em execução, o que acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, de forma que concedo a liminar pleiteada para o fim de suspender a
execução até o julgamento do mandado de segurança ou julgamento deste pela
Turma Julgadora."
7. A ocorrência do depósito integral do montante devido restou ratificada no aresto
recorrido, consoante dessume-se do seguinte excerto do voto condutor, in verbis:
"O depósito do valor do débito impede o ajuizamento de ação executiva até o
trânsito em julgado da ação.
Consta que foi efetuado o depósito nos autos do Mandado de Segurança impetrado
pela agravante, o qual encontra-se em andamento, de forma que a exigibilidade do
tributo permanece suspensa até solução definitiva.
Assim sendo, a Municipalidade não está autorizada a proceder à cobrança de
tributo cuja legalidade está sendo discutida judicialmente."
8. In casu, o Município recorrente alegou violação do art. 151, II, do CTN, ao argumento de
que o depósito efetuado não seria integral, posto não coincidir com o valor constante da
CDA, por isso que inapto a garantir a execução, determinar sua suspensão ou extinção,
tese insindicável pelo STJ, mercê de a questão remanescer quanto aos efeitos do depósito
servirem à fixação da tese repetitiva.
9. Destarte, ante a ocorrência do depósito do montante integral do débito exequendo, no
bojo de ação antiexacional proposta em momento anterior ao ajuizamento da execução, a
extinção do executivo fiscal é medida que se impõe, porquanto suspensa a exigibilidade
do referido crédito tributário.
10. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/2008. (destaques do original)
Premissas do julgado, portanto, é a existência de depósito judicial que suspenda a
exigibilidade do crédito tributário, hipótese aqui limitada ao montante integral do valor discutido
judicialmente. Vê-se, sob esta ótica, que a definição estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que o depósito judicial “do montante integral do débito exequendo no bojo de ação
antiexacional proposta em momento anterior ao ajuizamento da execução” impede a execução
fiscal desse valor, nada diz acerca do débito não discutido na “ação antiexacional”, mas
depositado judicialmente em seu montante integral.
Por todo o exposto, impõe-se concluir que o depósito judicial somente suspende a
exigibilidade do crédito tributário discutido judicialmente, de modo que o excedente depositado
judicialmente não impede o lançamento de ofício desse excedente e sua exigibilidade com
acréscimo de multa de ofício e juros de mora. Estas as razões, portanto, para discordar do I.
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.208 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722544/2011-78
14
Relator e manter, também, a multa de ofício aplicada a tais parcelas no lançamento aqui
formalizado.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 1883
DF CARF MF
Original